Tribunal: TCU
Processo: 007.933/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1053/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão, bem como determinar o seu arquivamento, devendo ser dada ciência da deliberação à Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 9a Região Fiscal e ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.933/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 9a Região Fiscal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: João Paulo de Souza Cavalcante (44096/OAB-PR), representando Printer do Brasil Tecnologia da Informacao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.